Tribunal: TJES
Processo: 5001437-71.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-71.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SEBASTIAO VIEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001437-71.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

SEBASTIÃO VIEIRA RIBEIRO

RECORRIDA: HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões (id. 6937978).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SEBASTIÃO VIEIRA RIBEIRO
em face da sentença constante no id. 6937973, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, tendo em vista a complexidade da causa.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que não há necessidade de perícia e que o caso dos autos demanda aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, pois, segundo afirma, o laudo técnico apresentado pela recorrida foi confeccionado após 30 (trinta) dias da entrada no produto na assistência técnica.

Analisando os autos, tenho que razão assiste ao consumidor quanto ao descumprimento da regra legal que estabelece o prazo para conserto do vício, notadamente porque compete à fabricante e à sua oficina autorizada comprovar a data de recebimento do produto.

Ou seja, quem fornece o recibo de entrega do produto é a oficina autorizada e, se não há identificação precisa da data, há que prevalecer a data informada pelo consumidor.

Por isso, tenho que guarda juridicidade o pedido de restituição do valor pago pelo produto.

De outro lado, não vislumbro prova de lucros cessantes. Outrossim, não há falar em dano moral indenizável, porque não se tratou de fato apto a ofender os direitos de personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar a recorrida no pagamento ao recorrente da quantia de R$3.752,62, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. O produto com defeito, que se encontra com a oficina autorizada, passa a ser propriedade da recorrida.

Sem
custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)